Tribunal: TJPA
Processo: 0810415-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810415-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GOLDEN VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA EIRELI

AGRAVADO: CAMILA LOUISE BARROSO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DAS CONTAS DOS REQUERIDOS, INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG, INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG E GOLDEN VIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EIRELI, VIA SISTEMA SISBACEN, ATÉ O LIMITE DO VALOR DE R$ 1.311.482,00 (UM MILHÃO TREZENTOS E ONZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), COM O FITO DE GARANTIR O EVENTUAL RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CORRETA. SERVIÇO MÉDICO REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. RISCO IMINENTE DO PERECIMENTO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Havendo falta de pagamento, mostra-se necessário a dilação probatória, de modo a
verificar o grau de participação do agravante nos repasses dos valores aos agravados, considerando, pois, os argumentos de que não houve o repasse devido do
INSTITUTO
PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG, INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG a ele, para que então pudesse realizar o pagamento dos serviços prestados.
II-
Mostra-se notável que o risco de dano é muito maior para os agravados, que para tanto prestaram seus serviços e se veem sem a contraprestação devida, tendo um risco iminente do perecimento de seu direito, eis que o contrato já fora inclusive encerrado.
III
- A alegação acerca da cláusula disposta no contrato, que versa acerca do atraso no repasse das verbas públicas, e que dispõe que o pagamento devido do mês seria prontamente regularizado em até 5 (cinco) dias úteis após a efetivação do repasse das verbas públicas, não pode ser óbice para suspender o bloqueio realizado, pois

além de haver uma solidariedade entre os requeridos, estes foram alvos de Ações Civis Públicas exatamente em decorrência da ausência de transparência

e má administração dos recursos públicos, o que implica diretamente na questão dos autos, onde torna-se imperioso resguardar os direitos dos agravados, que prestaram os serviços a que foram contratados e não receberam os valores que tinham direito.
IV-
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GOLDEN VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA EIRELI

em face da decisão proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém na Tutela Cautelar em Caráter Antecedente de urgência, movida por

CAMILA LOUISE BARROSO TEIXEIRA E OUTROS
.

A decisão recorrida determinou o bloqueio das contas dos Requeridos, INSTITUTO
PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG, INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG e GOLDEN VIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EIRELI, via sistema SISBACEN, até o limite do valor de R$ 1.311.482,00 (um milhão trezentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), com o fito de garantir o eventual resultado útil do processo.

Alega o agravante que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, visto que
se enquadra também como credora do INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG, bem como do Estado.

Aduz que os Agravados firmaram contrato com a empresa Agravante na modalidade
de coparticipação, onde possuíam ciência inequívoca, que havendo atraso no repasse das verbas públicas (dotação orçamentária) o pagamento devido do mês seria prontamente regularizado em até 5 (cinco) dias úteis após a efetivação do repasse das verbas públicas, no entanto, comprovadamente, os repasses não foram efetivados

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os
bloqueios judiciais realizados na conta da empresa agravante, e ao final

seja

CONHECIDO

e

PROVIDO

o

presente
Agravo para JULGAR PROCEDENTE às razões e os pedidos da
Agravante, reformando a decisão agravada, a fim de não autorizar o bloqueio de valores nas contas da Agravante, pelos motivos já expostos.

Ao receber os autos esta magistrada indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

O presente recurso tem por objetivo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
que
determinou o bloqueio das contas dos Requeridos, INSTITUTO
PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG, INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG e GOLDEN VIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EIRELI, via sistema SISBACEN, até o limite do valor de R$ 1.311.482,00 (um milhão trezentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais), com o fito de garantir o eventual resultado útil do processo.

Em análise dos autos, entendo que manter a decisão acima referenciada é medida que se impõe, tendo em vista que é possível verificar que o ora agravante contratou os agravados para prestação de serviços, tendo, portanto, com eles uma relação negocial, e consequentemente mostra-se responsável pela garantia de pagamento dos médicos agravados.

Com efeito, uma vez que há falta de pagamento, mostra-se necessário a dilação probatória, de modo a
verificar o grau de participação do agravante nos repasses dos valores aos agravados, considerando, pois, os argumentos de que não houve o repasse devido do
INSTITUTO
PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG, INSTITUTO PANAMERICANO DE GESTÃO – IPG a ele, para que então pudesse realizar o pagamento dos serviços prestados.

Outrossim, mostra-se notável que o risco de dano é muito maior para os agravados, que para tanto prestaram seus serviços e se veem sem a contraprestação devida, tendo um risco iminente do perecimento de seu direito, eis que o contrato já fora inclusive encerrado.

Ressalte-se que a alegação acerca da cláusula disposta no contrato, que versa acerca do atraso no repasse das verbas
públicas, e que dispõe que o pagamento devido do mês seria prontamente regularizado em até 5 (cinco) dias úteis após a efetivação do repasse das verbas públicas, não pode ser óbice para suspender o bloqueio realizado, pois

além de haver uma solidariedade entre os requeridos, estes foram alvos de Ações Civis Públicas exatamente em decorrência da ausência de transparência

e má administração dos recursos públicos, o que implica diretamente na questão dos autos, onde torna-se imperioso resguardar os direitos dos agravados, que prestaram os serviços a que foram contratados e não receberam os valores que tinham direito.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 03/02/2023